Tribunal: TJBA
Processo: 8049485-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049485-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

APELADO: LORENA TELLES MENEZES DIAS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2014.
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (
TJBA). CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. 339ª COLOCAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO E À FORÇA DOS PRECEDENTES. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E DEMISSÕES OCORRIDAS NO CURSO DO CERTAME. PRETERIÇÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO TEMA 683 DO STF. PRAZO DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CINCO ANOS. ART. 1º, DECRETO Nº. 20.910, DE 06/01/1932.
RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. CABIMENTO.
A INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA TÃO SOMENTE QUANTO AOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ARTIGO 85, § 3º, I, DO CPC. HONORÁRIOS ARBITRADOS COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO CAPÌTULO QUE TRATA SOBRE OS HONORÁRIOS.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
Recursos de Apelação Simultâneas, de número 8000475-65.2023.8.05.0172,
em que figuram como partes Apelantes e Apeladas, respectivamente, o
ESTADO DA BAHIA
,
e
LORENA TELLES MENEZES DIAS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente